Tribunal: TJDFT
Processo: 0720177-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO. IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSÍVEL. ENCAMINHAMENTO À CONTADORIA JUDICIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em apenas cinco intervalos, 0%; 7,5%; 15%; 22,5%; e 27,5%, aplicáveis conforme o rendimento líquido, sabe-se que cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda. Assim, ainda que a pessoa física receba salário no valor da última faixa de alíquota, não conduz à incidência efetiva da alíquota de 27,5%.

1.1. Dessa forma, necessário apurar a alíquota efetiva dos descontos a título de imposto de renda, para posteriormente verificar quanto do imposto recolhido decorreu da incidência sobre o auxílio-creche.

2. Diante da divergência dos cálculos, bem como da efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, necessário encaminhar os autos à Contadoria Judicial para dirimir qualquer tipo de dúvida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.